Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701696-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYS CUNHA CAVALCANTE AGRAVADO: AGOSTINHO DA CONSOLACAO ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga nos autos no 0703640-45.2021.8.07.0007, que concedeu a gratuidade de justiça ao devedor. Afirma a agravante que a execução refere-se a honorários sucumbenciais arbitrados por esta Turma Recursal e que a concessão posterior da gratuidade de justiça pelo juízo de primeira instância não tem efeito retroativo, razão pela qual o cumprimento de sentença deve prosseguir. Pede seja deferido o efeito suspensivo ativo para suspender o feito até julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido (Id. 39829122) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifico o preenchimento dos requisitos. A probabilidade do direito resta demonstrada. Conforme decisão do STJ, apesar de o pedido de gratuidade de justiça poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, em princípio, o deferimento da gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, atingindo apenas os encargos posteriores à sua concessão. No mais, o perigo de dano se torna presente ante a possibilidade de arquivamento dos autos, conforme decisão do Juízo de primeira instância. Portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é a medida a ser adotada para que possa assegurar o credor do recebimento de seu crédito. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito